Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PRETENSÃO. OBJETO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDURAÇÃO DA CAUSA QUE DETERMINARA A APOSENTAÇÃO. ENFERMIDADE PSÍQUICA. LAUDO PERICIAL OFICIAL. CORROBORAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL. CONTRAINDICAÇÃO À RETOMADA DAS ATRIBUIÇÕES PRIMÁRIAS INERENTES AO CARGO (REGÊNCIA DE CLASSES). REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. READAPTAÇÃO. NOVO CARGO. INVIABILIDADE. PROVA PERICIAL. PERITO. LEGITIMIDADE. INFIRMAÇÃO E DESCONSTITUIÇÃO DO APURADO. INSUBSISTÊNCIA. PERITOS HABILITADOS E TECNICAMENTE QUALIFICADOS. CONCLUSÕES PERICIAIS. EMBASAMENTO TÉCNICO. LAUDO INCONCLUSIVO. INCORRÊNCIA. DESQUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas, notadamente quando não subsistentes dúvidas acerca da habilitação, capacitação técnica e imparcialidade dos expertos, que lastrearam suas conclusões em substratos eminentemente técnicos.
2. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas lastreadas e com embasamento técnico, ostentando os expertos judiciais, ademais, capacitação técnica e especialização na área objeto da aferição técnica, a prova pericial, em tendo observado a regulação legal e consumada em conformidade das exigências formais correlatas, revela-se válida e legítima, ensejando que eventuais inconsistências que apresente sejam desconsideradas em ponderação com os demais elementos reunidos, mas jamais sua invalidação ou anulação da sentença que nela se pautara.
3. Ao servidor que, aposentado por invalidez motivada por doença, se recupera da enfermidade que determinara sua incapacitação, tornando insubsistentes os motivos que ensejaram sua jubilação, é assegurada faculdade de retornar à atividade no mesmo cargo que detinha, qualificando-se esse fato como reversão, estando sua efetivação condicionada à aferição do desaparecimento dos motivos que acarretaram a incapacidade através de junta médica oficial ou perícia judicial (LC no 840/11, arts. 34 e 35).
4. Atestado pela perícia médica efetivada no curso do itinerário processual que, conforme já apurado e apontado pela junta médica estabelecida em ambiente administrativo, os sintomas inerentes à patologia que aflige a servidora e ensejara sua jubilação subsistem, tornando-a inapta para desenvolver as atribuições inerentes ao cargo que detivera, sua reversão à atividade carece de sustentação material, pois tem como premissa a elisão da causa que determinara sua aposentadoria, viabilizando a plena assunção das atribuições do cargo que detivera.
5. O servidor público é investido no cargo para desempenho das atribuições que lhe são inerentes em favor da administração como representante do interesse público, e, sob essa ótica, inviável que, aposentada por invalidez motivada por doença psiquiátrica, seja assegurada a reversão da servidora jubilada à atividade se o quadro da enfermidade que afeta não se encontra estabilizado e, segundo os recursos psicofármacos, não é passível de controle adequado, indicando que o histórico de afastamentos que conduziram à sua aposentação se repetirão, afetando o interesse público e o princípio da eficiência administrativa.
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.